Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724869-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Inter S.A. Agravado(s) Paulo Ricardo Gomes da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Inter S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 120538386 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0709176-15.2022.8.07.0003, ajuizada por Paulo Ricardo Gomes da Silva em desfavor de Banco de Brasília S.A., Banco BMG S.A, Banco Pan S.A, Banco Inter S.A. e Banco Santander Brasil S.A., deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos na conta corrente ou conta salário do autor, que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, sob pena de multa. A decisão foi assim proferida, na parte que interessa ao debate: (...) No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos estão presentes, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos à autora. Por oportuno, confiram-se os descontos no contracheque do autor referente à contratação de 8 empréstimos (ID 121067942). De acordo com a prova documental, a cobrança das parcelas dos empréstimos se dá ora por descontos em folha de pagamento ora por débito em conta corrente (ID 121067943). Ou seja, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorreu para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, o autor é servidor do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, um dos credores de maior parcela de superendividamento. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar distrito no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Ou seja, a norma legal impõe limites foi quem se encarregou de instituir limites. Já em doutrina, se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tempor fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). A corroborar essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.[2] Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, onde o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. Isso porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posiciona no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: (...) Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a parte autora manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que – provável o direito e no final da demanda e procedente o pedido – a parte autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam a autora manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar os réus a promoverem descontos de parcelas de financiamento superiores ao limite legal. Por conseguinte, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, pois sequer foi oferecido o plano de repactuação. DECISÃO. Por todo o exposto,DEFIROaGRATUIDADE DE JUSTIÇAao autor e, ainda, aTUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qualDETERMINOAOS RÉUSque se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta,subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando queo referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Cadastre-se a gratuidade deferida. (...) (grifos no original) O agravante opôs, na origem, embargos de declaração (Id 127354800), que foram rejeitados (Id 129290445). Inconformado, o Banco Inter S.A. interpôs agravo de instrumento (Id 37691754). Em razões recursais (Id 37691754), inicia tecendo considerações sobre a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diz que a ausência do prolongamento do contrato e a carência de determinação para que o órgão consignante realize o cumprimento, pode levar o órgão consignante a considerar o contrato findo. Afirma que a situação se tornará irreversível, pois o banco não possui meios de realizar a limitação dos descontos, o que cabe ao próprio órgão consignante. Defende, caso a ação seja julgada improcedente, que não haverá como reaver os valores, razão pela qual se faz necessário o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, destaca a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 300, § 3o do CPC. Cita julgados deste Tribunal de Justiça para amparar sua tese e, alternativamente, pugna pelo acréscimo de parcelas limitadas ao final do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante. Ressalta a impossibilidade de cumprimento da liminar, sendo necessária a expedição de ofício ao órgão pagador para cumprimento da liminar, visto não ter ingerência sobre a folha de pagamento do agravado. Ao final, formula os seguintes pedidos: i) O recebimento do presente, atribuindo EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada; ii) O total provimento ao agravo de instrumento para revogação da tutela de urgência concedida; iii) Na eventualidade de não ser revogada a tutela, que seja determinada a expedição de ofício ao órgão pagador para que realize a LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS, NO PERCETUAL DE 30%, NOS PROVENTOS DO AGRAVADO, bem como PROLONGUE os descontos/meses que estão ocorrendo de forma limitada durante o trâmite desta ação sejam acrescentados ao final do contrato, evitando, dessa forma, desaverbação do mesmo e a consequente irreversibilidade da decisão. iv) Que seja determinada a expedição de ofício ao órgão pagador para proceda com a realização do recálculo das parcelas dos empréstimos limitandos e seus descotnos no perceual de 30%, uma vez os valores limindos recalculados poderão ser repassados aos credores para adimplemento do débito. (grifos no original) Preparo recolhido ao Id 37691755. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao examinar o feito de origem, verifico que, contra a mesma decisão - Id 120538386 dos autos em referência, processo n. 0709176-15.2022.8.07.0003 -, foram interpostos outros dois agravos de instrumento: um pelo Banco BMG S.A., em 10/5/2022 (AGI n. 0714628-15.2022.8.07.0000); e outro pelo Banco Santander S.A., em 11/5/2022 (AGI n. 0714635-07.2022.8.07.0000), ambos distribuídos a esta Relatoria. Conforme consignei na decisão proferida no AGI n. 0714628-15.2022.8.07.0000 (Id 126286336), a resolução da demanda perpassará pela análise fática de cada mútuo contratado com cada uma das instituições financeiras relacionadas no polo passivo, o que ainda não ocorreu. Do mesmo modo, ali consignei que os valores consignados diretamente para desconto em folha de pagamento (R$ 3.500,83) são inferiores ao limite de 35% da remuneração bruta creditada. De fato, apesar de não analisado especificamente o contrato do agravante, foi a questão examinada de maneira global, sendo deferido efeito suspensivo no âmbito dos referidos instrumentos que não se limitaram ao Banco BMG S.A. ou ao Banco Santander S.A., porquanto as decisões proferidas expressamente concederam efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, ou seja, abrangeram todos os demandados. Nesse sentido, a interposição de recursos pelos litisconsortes contra uma mesma decisão e com o mesmo objetivo (suspender os efeitos da decisão agravada), sem razões novas que a justifiquem, é causa de manifesta ausência de interesse recursal no presente agravo de instrumento, porquanto o objetivo já fora alcançado por decisão anterior concessiva do efeito suspensivo. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente deinteresserecursalquando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízoa quode que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora